Tribunal: TJSP
Processo: 1009684-48.2017.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Apelação. Responsabilidade Civil por danos morais. Acidente de motocicleta decorrente de conversão imprudente de veículo. Inexistência de responsabilidade da concessionária prestadora de serviço de fiscalização, manutenção e segurança da rodovia. Culpa exclusiva de terceiro. Quebra de nexo de causalidade. Dano moral não configurado. Sentença mantida. Recurso desprovido.